Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0721262-90.2023.8.07.0000 PACIENTE: R.F.P.S. IMPETRANTES: MARCELO ALMEIDA ALVES, FELIPE SOARES DE CAMPOS LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de R.F.P.S., apontando-se, como coatora, a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF e, como ilegal, a não intimação pessoal do paciente acerca da sentença condenatória, na qual restou condenado como incurso nos artigos 129, §9o, e 150, §1o, do Código Penal, c/c artigos 5o, inciso III, e 7o incisos I e II, da Lei 11.340/06. à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto. Suspensa a execução da pena por dois anos. Condenado também ao pagamento de indenização por dano moral à vítima no valor mínimo de 1 (um) salário-mínimo (ação penal referência n. 0709519-33.2021.8.07.0007). A douta Defesa (Dr. Marcelo Almeida Alves e Dr. Felipe Soares de Campos Lopes) informou que apenas a defesa constituída foi intimada da sentença condenatória e, o prazo para a interposição da apelação se esvaiu, com certificação do trânsito em julgado da condenação para a Defesa em 14-novembro-2022, sem que o réu (ora paciente) fosse intimado pessoalmente da sentença em seu desfavor. Arguiu que no processo penal a forma é garantia do jurisdicionado, sendo ele o principal destinatário e ator do feito em curso. Isso quer dizer que não deve ele ser excluído das comunicações processuais ainda que tenha - e só por ter - defensor constituído, mormente quando a lei lhe atribui legitimidade recursal autônoma. Afirmou ser necessária a intimação concomitante do réu e de seu defensor - ainda que solto aquele - já que isso, naturalmente, demonstra maior cuidado com as garantias do contraditório e da ampla defesa, não se permitindo preponderar um "atalho" existente na intimação do advogado pelo diário oficial. Requereu a concessão da ordem para que o paciente seja intimado pessoalmente da condenação e, portanto, seja devolvido o prazo para a interposição do recurso de apelação. Consequentemente, que seja desentranhada dos autos a certidão de trânsito em julgado. Não há pedido liminar. 2. Solicitem-se informações ao Juízo monocrático. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator